Tribunal: STF
Processo: ARE 1529646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Encerramento do processo por cumprimento do plano e perda superveniente do objeto. Alegações de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Inexistência de violação direta à Constituição. Incidência da Súmula 279 do STF. Reexame de matéria infraconstitucional e fática. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia demandaria o reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita. O acórdão recorrido confirmou a regularidade do encerramento do processo de recuperação judicial da agravante, reconhecendo o cumprimento do plano e a perda superveniente do objeto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da recuperação judicial da empresa, por cumprimento do plano e perda do objeto, ofende diretamente dispositivos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais.



    III. Razões de decidir



    3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com o tema 339 da repercussão geral.



    4. A suposta violação ao contraditório e às garantias processuais revela-se de natureza reflexa, dependente do reexame de normas infraconstitucionais, o que afasta a repercussão geral da matéria, nos termos do tema 660.



    5. Não houve demonstração de identidade fática e jurídica com os precedentes dos temas 90 e 1.232 da repercussão geral nem configuração de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inciso IX. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 339 da repercussão geral, ARE 748.371 RG, Súmula 279 do STF, AI 736.176 AgR.